Tribunal: TJDFT
Processo: 0726473-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Promessa de compra e venda. Atraso na entrega do imóvel. Relação de consumo. Responsabilidade solidária.

1. Tratando-se de relação de consumo, os participantes da cadeia de venda e construção do imóvel respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor.

2. Responsabilidade da empresa TAO Empreendimentos Imobiliários S.A. limitada ao contrato em que figura.